Tribunal: TJPA
Processo: 0009871-42.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009871-42.2019.8.14.0028

APELANTE: ELIVAN MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

Ó
RGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009871-42.2019.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA.

APELANTE:
ELIVAN MOURA SILVA
.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 E 309 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição retroativa, após o trânsito em julgado para o órgão acusatório, regula-se pela pena aplicada.

2.

Segundo dispõe o
art. 119 do Código Penal, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes, isoladamente.

3.

Considerando que a denúncia foi recebida em 30/10/2019 e a sentença condenatória publicada em 04/07/2023, com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 03 (três) anos.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
05 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELIVAN MOURA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhe a prática dos delitos previstos no artigo
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(ID 18539541)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos
306 e 309 do CTB
, na forma do art. 69,
caput
, do CP, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por ambos os delitos, a ser cumprido em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP)
e

02 (dois) meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor

(ID 18539568).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja reconhecida a prescrição da r. sentença, na modalidade retroativa, considerando que pena de detenção para cada um dos crimes foram 6 (seis) meses, de que modo que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (ID 18539572).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
18539573
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 118774858).

É o relatório.

Sem revisão por não estar inserido no rol do art. 136, do RI/TJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado
à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 dias multa em relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, e 6 (seis) meses de detenção no que concerne aquele previsto no art. 309 do CTB, culminando, nos termos do artigo 69,
caput
, do CP, na pena total de 1 (um) ano de detenção e 10 dias multas.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 18539576, a reprimenda penal não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
).

Deste modo, em atenção ao art. 119 do CP, passo à análise, isoladamente, de cada um dos delitos.

Quanto ao art. 306 do CTB, a pena fora
6 (seis) meses de detenção e 10 dias multa, cuja prescrição ocorre 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP. Da mesma forma ocorre em relação à pena do art. 309, uma vez que reprimenda também fora de 6 (seis) meses de detenção.

Pois bem.

Considerando que a denúncia foi recebida em 30/10/2019 (ID 18539542) e a sentença condenatória publicada em 04/07/2023 (ID 18539568), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 03 (três) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ressalva-se, novamente, que conforme dispõe o art. 119 do CP,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Nesse sentido, colaciono julgado:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022 )

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, §1º c/c art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2024